Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-30.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002121-30.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDEVANDRO PELACHIM - CPF: 593.194.371-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), MARILDA MACHADO PELACHIM - CPF: 703.357.101-15 (EMBARGANTE), AURELIANO FRANCISCO DE LIMA NETO - CPF: 039.373.061-10 (EMBARGANTE), MARCIONEI JOSE SANDRI - CPF: 314.600.201-97 (EMBARGADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO C/ RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Não há omissão no acórdão quando a questão da ilegitimidade das partes não foi suscitada em momento oportuno, tendo ocorrido preclusão.

3.
A parte embargante não pode, em sede de embargos de declaração, suscitar questão nova não debatida anteriormente, visando a reforma do julgado e a rediscussão da matéria já decidida.

4.
Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDEVANDRO PELACHIM, MARILDA MACHADO PELACHIM e AURELIANO FRANCISCO DE LIMA NETO
contra
o acórdão
de ID. 300200360 que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes,
nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, proposta por
MARCIONEI JOSE SADRI
,
apenas para determinar que o valor dos aluguéis se adequasse ao valor do último contrato (9 salários-mínimos) e para reconhecer o valor devido pelos apelantes até outubro/2022.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto à questão da ilegitimidade ativa e passiva, matéria de ordem pública que deveria ter sido analisada de ofício.

Sustentam que o contrato de locação que deu origem à demanda foi firmado entre a empresa
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA, representada por MARCIONEI JOSE SANDRI, na qualidade de
locadora, e EDEVANDRO PELACHIM e MARILDA MACHADO PELACHIM, como locatários.

Argumentam que a ação foi proposta por MARCIONEI JOSE SANDRI em nome próprio, pleiteando direito que seria da empresa
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA, que não integra a lide, configurando hipótese de pleito de direito alheio em nome próprio, vedado pelo art. 18 do CPC.

Aduzem, ainda, que AURELIANO FRANCISCO DE LIMA NETO figura no polo passivo da demanda sem ter qualquer relação com o contrato discutido nos autos, sendo parte manifestamente ilegítima.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão e a sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa e passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Certificou-se o decurso do praz
o sem manifestação do embargado (ID. 305263360).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na
decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão da ilegitimidade das partes não foi suscitada em momento oportuno pelos embargantes, seja na contestação, seja nas razões re
cursais da apelação.

Somente após
a intimação de pauta (ID. 295474876) para
o julgamento do recurso de apelação é que os embargan
tes vieram a alegar tal matéria, (ID. 297817850)
o que configura inovação recursal.

Embora a legitimidade das partes constitua matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme dispõe o art. 485, § 3º, do CPC, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal
entendimento quando a questão não foi debatida nas instâncias ordinárias e já houve decisão de mérito, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilização das relações jurídicas.

Ademais, verifica-se que, no caso concreto, não há ilegitimidade a ser reconhecida. Isso porque, embora o contrato de locação tenha sido formalmente firmado entre a empresa
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA e os locatários, restou evidenciado nos autos que MARCIONEI JOSE SANDRI é o proprietário do imóvel e representante legal da empresa locadora, tendo legitimidade para, em nome próprio, pleitear a retomada do bem e os valores locatícios inadimplidos.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva de AURELIANO FRANCISCO DE LIMA NETO, também não merece acolhida a pretensão dos embargantes, pois ficou demonstrado nos autos que ele é ocupante do imóvel e beneficiário direto da relação locatícia, o que justifica sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo concluído pelo parcial provimento do recurso de apelação apenas para adequar o valor dos aluguéis e reconhecer o montante devido pelos apelantes.

O que pretendem os embargantes, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração, que não se prestam a tal finalidade.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025